Tribunal: TJMT
Processo: 1088927-02.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1088927-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TEREZINHA ROSA DA SILVA LIMA - CPF: 523.301.091-72 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1088927-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088927-02.2024.8.11.0001

Recorrente:

TOO Seguros S.A.

Recorrida:
Terezinha Rosa da Silva Ribeiro

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em face da sentença que declarou inexistente a relação contratual entre as partes, condenou o recorrente à devolução em dobro do valor descontado indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00(cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão é: (i) definir se a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais ou reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não comprovada à contratação, presume-se como irregular os descontos, configurando ato ilícito.

4.

Os danos morais estão configurados pelo desconto indevido em verba alimentar, sendo o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza ato ilícito e enseja na condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

2.

O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Código Civil, artigo 186 e Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante:

N.U 1027707-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1088927-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088927-02.2024.8.11.0001

Recorrente:

TOO Seguros S.A.

Recorrida:
Terezinha Rosa da Silva Ribeiro

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

TOO Seguros S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

Origem:
5.º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

282403425): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação contratual entre as partes, condenou o recorrente a repetição do indébito no valor de
R$ 369,68 (trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos)
em dobro e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

282403427): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou como pedido alternativo a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

282403430): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1088927-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088927-02.2024.8.11.0001

Recorrente:

TOO Seguros S.A.

Recorrida:
Terezinha Rosa da Silva Ribeiro

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos a recorrida sustenta, em síntese, que vem sendo descontado mensalmente de forma indevida de

seu benefício previdenciário o valor de
R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), que alega ser indevido, pois não autorizou tais cobranças.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela autora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)”.

“CONSUMIDOR - RECURSOS INOMINADOS - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO DO DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Segundo consta na petição inicial, a reclamante é pensionista do INSS, e teve descontado indevidamente de seu benefício o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) durante 6 (seis) meses, a título de cobrança “Contribuição Ambec”, que afirma desconhecer.

2. In casu, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os respectivos descontos. Contudo, tal prova não foi produzida, uma vez que a juntada ao ID 252069169, é insuficiente.

3. Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

5. Ainda, os danos morais restaram configurados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, evidenciados pelos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

6. Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

7. O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.(N.U 1027707-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal
, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Ademais, diante dos fatos, verifica-se que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de origem,
destinados a recompor os prejuízos morais da autora recorrente, está em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos,
sem que importe em seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica ao banco recorrido para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 26/05/2025